Tribunal: TJMT
Processo: 1025170-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025170-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO - CPF: 023.290.741-23 (AGRAVANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1025170-76.2020.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Revisão de Contrato, indeferiu pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que comprovou que seus rendimentos são insuficientes para o custeio das despesas processuais.

Diz que a própria Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo banco é prova cabal da sua incapacidade de pagar o financiamento discutido nos autos.

Afirma que é justamente pela acentuada fragilidade econômica que não está conseguindo adimplir com a aquela dívida.

Aduz que sua renda mensal é de R$1.900,00, e precisa da ajuda dos familiares para suprir os gastos do lar.

Argumenta que o atual sistema atribui presunção de veracidade ao declarante de hipossuficiência financeira (§ 3o, do art. 99 do CPC).

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contraminuta apresentada (Id 76812460).

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato e pleiteou a justiça gratuita, que foi indeferido.

Interpôs Agravo de Instrumento, não provido, porque não ficou demonstrada a real necessidade do benefício.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou que o agravante comprovasse a alegada hipossuficiência (Id 67756492 - Pág. 44), todavia, ele se limitou a apresentar uma Declaração de Rendimento emitido por contador, no qual consta que ele aufere por mês R$ 1.900,00 (Id 67756492 - Pág. 151).

Ocorre que, conforme constou do
decisum
em primeiro grau, só de financiamento, cujo contrato é objeto do feito, as prestações assumidas são de R$ 1.382,90 por mês, sobrando apenas R$517,00 para cobrir o restante das despesas, o que leva a crer que ele possui outras fontes de renda.

Poderia ter apresentado cópia da Declaração de Imposto de Renda para que se pudesse aquilatar com segurança a real impossibilidade de pagar as despesas processuais, mas não o fez.

Quanto ao argumento de que a dificuldade financeira se agravou em decorrência da Covid-19, essa situação não se justifica visto que o atraso das parcelas firmadas no contrato é anterior à pandemia, conforme consta na Ação de Busca e Apreensão n. 1017528-80.2019.8.11.0002.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021